Tribunal: STF
Processo: ARE 1497302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 E LEI COMPLEMENTAR 144/2014. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DOIS REGRAMENTOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 3 – ID: bf8f8def, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, e §4º-C, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente exerceu atividade especial insalubre, prejudicial à saúde e integridade física, nos termos Tema 942 desta Corte, que assegurou, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o tempo de trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (eDOC 4 – ID: 4168fee6) 



    Afirma-se que a atividade de agente penitenciário é insalubre e que há documentos colacionados nos autos que comprovam isso. 



    Destaca-se que essa atividade se enquadra na previsão do art. 40, § 4º, III, da CF, para corroborar a tese de que é possível a conversão do tempo especial em comum. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar nº 51/1985 e Lei Complementar nº 144/2014) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a função de agente penitenciário se qualifica como atividade de risco, e não como atividade insalubre, tendo em vista a não exposição do servidor a elementos nocivos à saúde, motivo pelo qual não lhe seria aplicável a conversão de tempo especial em comum, posto que a medida pleiteada não se aplica às atividades de risco, segundo o regramento previsto estatuto local dos servidores públicos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...) contrariamente ao que argumenta a parte defensiva, de que as atividades dos agentes penitenciários estariam enquadradas no revogado inciso III, do art. 40, § 4º, por desempenharem atividades de insalubridade e prejudiciais à saúde, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que suas atividades são qualificadas como de risco, prevista no inciso II da norma revogada. 



    Outrossim, por exercerem atividades de risco e ser reconhecida periculosidade em suas atribuições e, diante da mora legislativa, foi determinado pela Corte Suprema a aplicação supletiva da Lei Complementar nº 51/1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, trazendo, inclusive, previsão de aposentadoria especial.



    (...)



    Nessa toada, a possibilidade da aplicação do Regime Geral de Previdência Social, disposto na Lei 8.213/1991, conforme requer a parte recorrente, somente seria possível na hipótese de o servidor público não ter legislação própria, o que, por via de consequência, afasta a possibilidade de aplicação do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, a utilização da referida legislação ensejaria na aplicação de duas regras distintas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, uma vez que a categoria em questão já possui direito à aposentadoria especial, não é possível adotar regimes diferentes a fim de utilizar somente as regras mais favoráveis” (eDOC 3 – ID: bf8f8def)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1431233 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023 – grifo nosso)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial rodoviário federal. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. Compreensão diversa. Lei complementar Nº 51/1985. Questão infraconstitucional. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de repercussão geral da controvérsia. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do mandado de segurança. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento vedado em recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. *. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1443616 AgR, Rel. Min. Luís roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: bf8f8def), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente